Tribunal: TJES
Processo: 5000508-75.2023.8.08.0026
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão julgador: SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Acidente de Trânsito; Acidente Aéreo
Data de julgamento: 2024-03-26

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000508-75.2023.8.08.0026
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO C6 S.A.
RECORRIDO: DELCO SEDANO SALES
RELATOR(A):
SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos n° 5000508-75.2023.8.08.0026

Recorrente: BANCO C6 S.A;

Recorrido: DELCO SEDANO SALES;

RELATOR: DR. SALOMÃO A. Z. SPENCER ELESBON

VOTOS

DR. SALOMÃO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON – RELATOR

(Minuta elaborada em conformidade com a Resolução TJES nº 12/2020)

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS. NEGATIVA DE CONTRATAÇÃO. ÔNUS DA PROVA DA RECORRENTE. CONTRATAÇÃO QUE TERIA SIDO FEITA DE FORMA ELETRÔNICA. PROVA INAPTA. DETERMINADA A DEVOLUÇÃO DOS VALORES DESCONTADOS EM RELAÇÃO AO CONTRATO OBJETO DOS AUTOS. AFIRMA A RECORRENTE QUE OS VALORES DECORRENTES DO EMPRÉSTIMO TERIAM SIDO DEPOSITADOS EM CONTA BANCÁRIA NO NUBANK, ABERTA EM FAVOR DO AUTOR, FATO QUE FOI NEGADO PELO POSTULANTE. RECURSO INOMINADO DO BANCO ONDE SE ALEGA PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA, POIS NÃO FORA DEFERIDO PEDIDO PARA OFICIAR AO NUBANK, A FIM DE COMPROVAR O EFETIVO RECEBIMENTO DOS VALORES PELO AUTOR, RESULTANTES DO EMPRÉSTIMO EM TELA. REJEITA-SE, POIS O FATO QUE SE PRETENDE PROVAR NÃO ILIDE A NECESSIDADE DE ANTES SER COMPROVADA A EFETIVA CONTRATAÇÃO DO EMPRÉSTIMO. CONDENAÇÃO DA RECORRENTE A DEVOLVER OS VALORES EVENTUALMENTE DESCONTADOS EM RAZÃO DO EMPRÉSTIMO E FIXADA INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS EM R$ 2.500,00, MONTANTE QUE NÃO COMPORTA REDUÇÃO, POIS ADEQUADO AOS PRECEDENTES DESTA TURMA EM CASOS SEMELHANTES. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA INCÓLUME, PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NA FORMA DO ART. 46, DA LEI Nº 9099/95. CONDENAÇÃO DA PARTE RECORRENTE AO PAGAMENTO DAS DESPESAS DO PROCESSO E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS ARBITRADOS EM 10% SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO.

FABIANO CUZINI SCARPINI

JUIZ LEIGO

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. SALOMÃO A. Z. SPENCER ELESBON – Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020, HOMOLOGO a minuta de voto elaborada pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)